Tribunal: STF
Processo: ARE 1314732
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA PASEP. PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL.
    1. Apelação de sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, quando julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores supostamente não creditados e de indenização por danos morais, além de reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal.
    2. Rejeição da alegação de cerceamento de defesa por se indeferir a inversão do ônus da prova e realização de prova pericial contábil, diante da natureza da controvérsia, matéria unicamente de direito, além da apresentação de dados pelas partes suficientes para a sua solução.
    3. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 545 do regime dos recursos especiais repetitivos, fixou tese acerca da prescrição, consolidando o entendimento de que ‘É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32’.
    4. Inexistência da propalada desvalorização do numerário pela não aplicação dos índices corretos de correção monetária e de juros, como tampouco da ocorrência de débitos indevidos no saldo da conta individual, de origem desconhecida, sem qualquer participação do autor, como por si aventado, pois a atualização monetária e os juros incidentes obedeceram a sistemática determinada na legislação pertinente, consistindo os débitos em créditos em folha e o pagamento de rendimentos e abono.
    5. Por fim, não há que se falar em obrigação de indenizar por supostos danos morais impingidos, diante da licitude da conduta das rés.
    6. Majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento), suspensa a sua exigibilidade, em atendimento ao disposto nos artigos 85, § 11, e 98, § 3º, ambos do CPC-2015.
    7. Apelação não provida.”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXII e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Feitas essas primeiras considerações, é de se destacar que, conforme já delimitado nesta fundamentação, apenas não está prescrita a pretensão de modificação da remuneração do saldo da conta individual da Autora em relação aos cinco anos anteriores à propositura da demanda, isto é, a partir de 26.10.2012 (considerada a data do ajuizamento – 26.10.2017 – fl. 102).
    E do que se vê do extrato juntado às fls. 22/24, houve remuneração do saldo da conta individual do Autor no período entre 26.10.2012 e o saque (por ocasião da transferência à reserva militar) efetuado em 24.01.2016. Isso resta claro das rubricas de crédito que fazem expressa menção a ‘distribuição de reservas’, ‘rendimentos’ e ‘atualização monetária’.
    O que ocorre é que a remuneração do capital não seguiu o índice indicado pela Autora na planilha de fls. 42/45, qual seja, o IPCA. Contudo, não vislumbro qualquer ilegalidade nessa disparidade de índices, eis que, em se tratando de remuneração dos saldos existentes em contas individuais PIS/PASEP, não ocorre correção monetária pelo IPCA, nem incidem os juros indicados pelo autor, diante de expressa determinação legal.
    De acordo com a legislação vigente no período ora analisado, a remuneração do capital dos cotistas se dá da seguinte forma: i) correção monetária pelo índice de Taxa Juros de Longo Prazo (TJLP), conforme estabelece a Lei nº 9.365/1996; ii) juros de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido; e iii) Resultado Líquido Adicional (RLA) proveniente do rendimento das operações realizadas com recursos do Fundo, se houver, observado ao término do exercício financeiro, depois de deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável. [...]
    Analisando as microfilmagens e o extrato referentes à conta individual PIS/PASEP do autor, verifica-se que, de fato, ocorreram débitos ao longo dos anos. Ocorre que tais débitos, ao contrário do que foi alegado na inicial, não se revestem de qualquer irregularidade ou ilegalidade, estando, pelo contrário, previstos na legislação de regência do fundo.
    Visualizando os códigos de débitos existentes nas microfilmagens e nos extratos, e comparando-os com a cartilha para leitura de microfichas (fls. 178/186), verifico que eles são os seguintes: 1009 (‘Crédito Rendimento – Folha de Pagamento’), 1010 (‘Crédito Abono – Folha de Pagamento’) e ‘Pagamento rendimento FOPAG’. Os referidos descontos eram realizados na conta individual PIS/PASEP do autor e repassados em folha de pagamento, consoante previsão contida no art. 4º, §§2º e 3º, da Lei Complementar nº 26/75: [...]
    Efetivamente, a suposta desvalorização do numerário pela não aplicação de índices de correção monetária e de juros reputados devidos pelo autor não se processou, pois o saldo foi sistematicamente atualizado, ao qual foram acrescidos juros, além da distribuição de reservas, como se constata no extrato da conta PASEP e nas cópias de microfilme por si apresentados (evento 1).
    Não é demais lembrar as perdas havidas em decorrência dos expurgos inflacionários nas décadas de 80 e 90, foram atingidas pela prescrição, e sobre as quais não há expressa referência na petição inicial, além de sobressair a mudança na sistemática de atualização monetária e da incidência de juros, tal como veiculado na sentença, de forma diversa da aventada pelo autor, alteração essa introduzida ainda com o advento da Constituição de 1988 e legislação correlata, mostrando-se incabível qualquer controvérsia acerca desses parâmetros, não se perdendo de vista, ainda, as sucessivas mudanças de moeda.
    Quanto aos débitos indevidos, o autor não enfrentou adequadamente a questão, diversamente da sentença, quando se analisou tais débitos à luz das normas aplicáveis, consistindo em valores destinados ao próprio, seja por crédito em folha de pagamento, abono ou rendimentos, a afastar a tese de ilegalidade quanto a este aspecto.
    Por fim, não há que se falar em obrigação de indenizar por supostos danos morais impingidos, diante da licitude da conduta das rés”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente